Tribunal: TJPA
Processo: 0803757-13.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803757-13.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, RUI WANDERLEY

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRCDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 11549992 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera Pars
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Ruy Wanderley, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11549940 – fls. 1/10), que o Sr. Ruy Wanderley é foi
vítima de infarto agudo do miocárdio, troponina + CID.I 21, e necessita com urgência de realizar o procedimento de Revascularização Miocárdica com uso de extracorpórea. Assevera que em 06/03/2022, houve a solicitação para que o procedimento fosse realizado em caráter de urgência, no entanto até o ingresso da presente ação ainda não havia sido realizado. Considerando o estado de saúde do paciente, inclusive o risco alto de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a antecipação da tutela (ID 11549942 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará garantissem a realização do procedimento cirúrgico, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Município de Parauapebas informou o cumprimento da decisão judicial em ID 11549955 e, em seguida apresentou contestação (ID 11549959 – fls. 1/16), argumentando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. No mérito, informa acerca da delimitação da atribuição dos entes federados, da repartição de competência, da observância à portaria nº 3.390/2013 do Ministério da Saúde c/c Tese de Repercussão Geral – Tema 793 do STF. Prossegue traçando comentários sobre a Organização Administrativa da Saúde Pública no Brasil, sobre o Princípio da Reserva do Possível, estando o Município vinculado à possibilidade orçamentária. Aponta a ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações e obrigações contra o Poder Público, bem como a impossibilidade de execução antecipada da multa ofensa ao pagamento por meio de Precatórios. Postula, ao final, ultrapassada a preliminar, a total improcedência da ação.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação em ID 11549962 – fls. 1/11, apontando preliminar de perda de interesse de agir da parte autora, posto que
, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, enseja a devida extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
No mérito informa, em síntese, 1) que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 2) a
inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 3) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) a responsabilidade principal do Município. Do dever de ressarcimento ao Estado.
Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 11549989 – fls. 1, o Estado informa o cumprimento da decisão, tendo o paciente sido internado no Hospital Gaspar Vianna em 13/03/2022 e realizado o procedimento solicitado em 24/04/2022.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6999642), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem pagamento dos honorários em razão da Súmula 421 do STJ.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública e pelo Estado do Pará em ID’s 11550002 – fls. 1/3 e 11550003 – fls. 1/5, respectivamente.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12503629 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº 0803757-13.2022.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO

APELADO: RUY WANDERLEY

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRCDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 11549992 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera Pars
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Ruy Wanderley, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11549940 – fls. 1/10), que o Sr. Ruy Wanderley é foi
vítima de infarto agudo do miocárdio, troponina + CID.I 21, e necessita com urgência de realizar o procedimento de Revascularização Miocárdica com uso de extracorpórea. Assevera que em 06/03/2022, houve a solicitação para que o procedimento fosse realizado em caráter de urgência, no entanto até o ingresso da presente ação ainda não havia sido realizado. Considerando o estado de saúde do paciente, inclusive o risco alto de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a antecipação da tutela (ID 11549942 – fls. 1/4),
para determinar que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará garantissem a realização do procedimento cirúrgico, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Município de Parauapebas informou o cumprimento da decisão judicial em ID 11549955 e, em seguida apresentou contestação (ID 11549959 – fls. 1/16), argumentando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. No mérito, informa acerca da delimitação da atribuição dos entes federados, da repartição de competência, da observância à portaria nº 3.390/2013 do Ministério da Saúde c/c Tese de Repercussão Geral – Tema 793 do STF. Prossegue traçando comentários sobre a Organização Administrativa da Saúde Pública no Brasil, sobre o Princípio da Reserva do Possível, estando o Município vinculado à possibilidade orçamentária. Aponta a ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações e obrigações contra o Poder Público, bem como a impossibilidade de execução antecipada da multa ofensa ao pagamento por meio de Precatórios. Postula, ao final, ultrapassada a preliminar, a total improcedência da ação.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação em ID 11549962 – fls. 1/11, apontando preliminar de perda de interesse de agir da parte autora, posto que
, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, enseja a devida extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
No mérito informa, em síntese, 1) que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 2) a
inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 3) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) a responsabilidade principal do Município. Do dever de ressarcimento ao Estado.
Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 11549989 – fls. 1, o Estado informa o cumprimento da decisão, tendo o paciente sido internado no Hospital Gaspar Vianna em 13/03/2022 e realizado o procedimento solicitado em 24/04/2022.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6999642), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem pagamento dos honorários em razão da Súmula 421 do STJ.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública e pelo Estado do Pará em ID’s 11550002 – fls. 1/3 e 11550003 – fls. 1/5, respectivamente.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12503629 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars,

com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Parauapebas forneçam ao requerente
, procedimento cirúrgico de Revascularização Miocárdica com uso de extracorpórea, devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Ruy Wanderley.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023